Tribunal: TJES
Processo: 5006608-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV; Contratuais
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006608-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDA DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006608-27.2023.8.08.0000.

A
GVTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA:
FERNANDA DA SILVA PEREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE EM RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, fundamentada na intempestividade. O recorrente defende a necessidade de reconhecimento de matéria de ordem pública, argumentando pela impossibilidade de fracionamento do valor principal para pagamento de honorários contratuais e o sobrestamento do cumprimento de sentença, nos termos da decisão proferida na ADI nº 5.090.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o recurso apresenta os requisitos de admissibilidade, em especial a dialeticidade e o enfrentamento da intempestividade do agravo de instrumento; e (ii) se é possível o conhecimento de matérias de ordem pública em recurso interposto de decisão acobertada pela preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não enfrenta o fundamento principal da decisão recorrida – a intempestividade do agravo de instrumento – limitando-se a apresentar argumentos sobre a inadmissibilidade de fracionamento de valores para pagamento de honorários contratuais e o sobrestamento do feito, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal, violando o art. 1.021, §1º, do CPC.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, matérias de ordem pública, embora suscetíveis de reconhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, estão sujeitas à preclusão consumativa quando já decididas e não impugnadas no momento processual adequado (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 46.650/PR e AgInt no AREsp 2.188.517/RS).

A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser analisada previamente ao mérito, não sendo superável mesmo quando envolva matéria de ordem pública (STJ, AgInt no REsp 2.068.623/CE e AgInt no AREsp 1630899/SP).

A decisão monocrática encontra-se acobertada pela preclusão, impedindo a rediscussão de quaisquer matérias, ainda que de ordem pública, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica ao fundamento de intempestividade do recurso configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno.

Matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa quando já decididas e não impugnadas no momento processual oportuno.

A tempestividade constitui pressuposto de admissibilidade recursal insuperável, ainda que envolva questões de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 525, §1º, III e IV, e 1.021, §1º; Súmula Vinculante nº 47 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 46.650/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 11/05/2021, DJe 17/05/2021.

STJ, AgInt no AREsp 2.188.517/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/08/2024, DJe 26/08/2024.

STJ, AgInt no REsp 2.068.623/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30/10/2023, DJe 06/11/2023.

STJ, AgInt no AREsp 1630899/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/06/2020, DJe 05/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006608-27.2023.8.08.0000.

A
GVTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA:
FERNANDA DA SILVA PEREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

Consoante relatado,
T
rata-se de
A
GRAVO INTERNO

interpost
o
p
elo

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
decisão monocrática
de Id nº 7901709, que não conheceu de seu agravo de instrumento, ao fundamento de intempestividade.

N
as suas razões (Id nº
8391677
), em apertada síntese,

s
ustent
a

que os pagamentos dos débitos judiciais da Fazenda Pública seguem as regras constitucionais do art. 100 da Constituição Federal, não sendo admitido a expedição de RPV ou precatório para pagamento a quem a não é credor do Ente Público, no caso o titular de honorários contratuais, o que é robustecido pela Súmula Vinculante nº 47.

Assim, por se tratar de matéria de ordem pública,
roga pela
pela
reforma da decisão do Juízo a quo, tendo em vista ser contrária ao mandamento constitucional do procedimento de pagamento por PRECATÓRIO,
bem como sobrestado o processo de cumprimento de sentença, em atenção à decisão proferida pelo Min. Roberto Barroso na ADI nº5.090, que determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre parâmetros e atualização de débitos do FGTS.

Contudo, o recurso não supera o crivo da admissibilidade, uma vez que em nada abordou o Recorrente sobre a intempestividade do agravo de instrumento reconhecida na decisão recorrida, mas apenas quanto a impossibilidade de fracionamento d
o valor principal para pagamento de honorários contratuais e sobrestamento de feito em razão da pendência de julgamento da ADI 5.090 – já julgada –
que são matérias de defesa da Fazenda Pública previstas nos incisos III e IV, do art.535 do Código de Processo Civil.

Ademais, embora também possam ser consideradas matérias de ordem pública, a discussão não pode ser conhecida em razão da intempestividade do recurso primitivo. A preclusão consumativa não se resume apenas ao que foi impugnado expressamente pela parte e decido pelo Tribunal, mas também aquilo que, seja pela inação ou violação aos pressupostos de admissibilidade recursal, deixou de ser levado ao conhecimento do órgão revisor.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
inclusive por sua Corte Especial
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Tendo em vista que os anteriores embargos de declaração foram considerados intempestivos, não houve interrupção da fluência do prazo para interposição de qualquer outro recurso, inclusive os presentes declaratórios, sobrevindo, assim, o trânsito em julgado do feito.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, não há como examinar as questões meritórias, ainda que de ordem pública, invocadas em sede de recurso intempestivo, porquanto ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade do pleito recursal.
3. Embargos declaratórios não conhecidos. Remessa imediata dos autos à Primeira Seção para análise dos embargos de divergência no âmbito de sua competência regimental. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 46.650/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/5/2021, DJe de 17/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA PROCESSUAL COBRADOS PELA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA PARA ATINGIR PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. ART. 50 DO CC. AFASTAMENTO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL- EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 962 DO STJ.
[...].
5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 6. Ressalta-se que as matérias de ordem pública, segundo a jurisprudência do STJ, não estão sujeitas à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Entendimento seguido pela Corte Regional. Colacionam-se precedentes: AgInt no REsp 1.906.980/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no REsp 1.336.951/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas, terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe 14/6/2019.
7. Não é caso de aplicação do Tema 962 do STJ ao caso dos autos, uma vez que ele trata de redirecionamento de execução fiscal em relação jurídica de natureza tributária ("O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN").
8. Sobre a aplicabilidade do referido entendimento ao caso presente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou sua incidência com alicerce em dois fundamentos principais (e-STJ, fls. 151-152): a) "a insurgência contra a desconsideração da personalidade jurídica decretada pela decisão do evento 146 está preclusa na medida em que não conhecido (por intempestividade) o respectivo agravo de instrumento"; b) "a respectiva fundamentação não tratou o caso como sendo de execução de crédito tributário mas, sim, de relação de natureza civil- empresarial, com emprego justamente da regra do art. 50 do CC".
9. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem não foram atacados pela parte Agravante. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 10. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
4. A tempestividade, por ser um dos requisitos legais de admissibilidade do apelo especial, deve ser examinada previamente à análise de seu mérito, não sendo possível superar tal óbice, ainda que nele se debata matéria de ordem pública.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.623/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO, INOVANDO NO FEITO COM NULIDADE DE ALGIBEIRA - NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).
2. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
3. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.213.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...].3. Consoante entendimento desta Corte Superior, embora as questões de ordem pública possam ser reconhecidas a qualquer tempo nas instâncias de origem, o mesmo não acontece quando antes houver decisão não impugnada sobre o tema. [...].
(AgInt no AREsp 1630899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

Portanto, não superada a intempestividade do recurso de agravo de instrumento, é defes
o
, no agravo interno, que as matérias de ordem pública sejam conhecidas, tendo em vista que a decisão
de primeiro grau
já está acobertada pela preclusão.

Por todo o exposto,
nego seguimento ao recurso
, em razão da ausência de dialeticidade e da preclusão consumativa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.